Tribunal: TJBA
Processo: 8056623-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056623-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE REAJUSTE ANUAL. EMISSÃO DE BOLETOS COM VALOR FIXADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a emissão de boletos das mensalidades vincendas do plano de saúde no valor de R$ 2.276,49, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, além de conceder gratuidade de justiça à autora. A agravante sustenta a necessidade de dilação probatória, a legitimidade dos reajustes aplicados ao plano coletivo de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de cerceamento de defesa, a ausência de hipossuficiência da autora e a incidência de prescrição quanto aos pedidos revisional e restitutório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora; (iii) determinar se a tutela de urgência que limitou os reajustes anuais do plano de saúde e fixou o valor das mensalidades deve ser mantida; (iv) verificar se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia atuarial prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois a agravante enfrenta os fundamentos da decisão agravada ao impugnar a probabilidade do direito, a necessidade de instrução probatória e a suposta abusividade dos reajustes.

A gratuidade de justiça deve ser mantida, porque a agravada é pessoa natural e goza da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sem que a agravante tenha apresentado elementos concretos aptos a infirmá-la.

Não há cerceamento de defesa, pois a tutela de urgência é concedida em sede de cognição sumária, nos termos do art. 300 do CPC, sendo desnecessária, neste momento processual, a realização de perícia atuarial.

O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, de modo que não cabe à instância recursal apreciar questões não analisadas pelo juízo de origem, como as alegações de prescrição trienal da pretensão restitutória e decenal da pretensão revisional.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A Cláusula 25ª do contrato prevê o IPC Saúde (FIPE) como indexador prioritário para reajuste, de modo que a adoção de componente atuarial genérico, sem critérios objetivos previamente definidos, viola os deveres de transparência, boa-fé objetiva e função social do contrato.

A perícia contábil apresentada pela autora demonstra, em cognição sumária, que os reajustes aplicados pela operadora atingiram 94,73%, enquanto a variação do índice FIPE-Saúde no mesmo período foi de 53,83%, revelando discrepância significativa.

Embora os planos de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, a operadora continua obrigada a observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da previsibilidade contratual.

Os planos coletivos podem prever reajustes anuais e por sinistralidade sem observância dos limites da ANS para planos individuais, mas a operadora deve demonstrar os critérios concretos utilizados para justificar os percentuais aplicados.

A autora demonstra risco de dano, consistente na possibilidade de perda do plano de saúde em razão do aumento excessivo das mensalidades, o que compromete o acesso à assistência à saúde e afeta a dignidade da pessoa humana.

A medida deferida possui natureza reversível, pois eventuais diferenças podem ser compensadas posteriormente, caso a legalidade dos reajustes seja comprovada após a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056623-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade de sua turma julgadora, NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator.

Salvador,

2

2